Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONTRATOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO DE 10% - NÃO CABIMENTO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Constatada a existência de contradição no acórdão embargado, o vício deve ser sanado para reconhecer que, quando a rescisão contratual decorrer exclusivamente da mora na entrega do imóvel, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos à contratada, sem a retenção de 10% (dez por cento).
3. Embargos de declaração acolhidos para dar integral provimento à apelação interposta pelo promitente comprador e fixar a verba honorária em 11% do valor da condenação, montante a ser quitado pela promitente vendedora.